Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS. SISBAJUD. NÃO CONHECIMENTO. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SNIPER E NAVEJUD. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas patrimoniais SISBAJUD e RENAJUD, bem como a utilização das ferramentas SNIPER e NAVEJUD, mantendo a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na análise da possibilidade de realização de nova pesquisa de bens e numerários via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, tendo em vista que a última pesquisa foi realizada há mais de dois anos, bem como pedido de utilização dos sistemas SNIPER e NAVEJUD.
3. Discute-se a adequação do pedido em face do princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Não se conhece do pedido de renovação de consulta SISBAJUD, porquanto não é objeto da decisão objurgada.
5. O sistema RenaJud é ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
5. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
6. Os pedidos de reiteração de diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
7. Na hipótese, considerando o lapso temporal de mais de 02 (dois) anos da última consulta ao RENAJUD, de rigor a reiteração da medida.
8. O SNIPER é ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ para centralizar investigações patrimoniais, com acesso a diversas bases de dados.
9. Apesar de sua concepção inovadora, o SNIPER ainda apresenta baixa efetividade prática na localização de bens penhoráveis, conforme reiteradas experiências judiciais.
10. As informações disponíveis no SNIPER, como dados da Receita Federal, TSE, ANAC e Tribunal Marítimo, não têm se mostrado eficazes para fins de constrição patrimonial.
11. A utilização do SNIPER implica dispêndio de recursos e força de trabalho, sem resultados concretos, razão pela qual se justifica o indeferimento da diligência.
12. O NAVEJUD, integrante do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), tem por objetivo registrar as embarcações existentes no território nacional. A consulta a esse sistema permite vislumbrar penhora sobre embarcações eventualmente existentes em nome do executado. Todavia, somente mostra-se adequada se presentes elementos concretos que indiquem a existência de embarcação em nome do executado.
IV. DISPOSITIVO
13. Deu-se parcial provimento ao recurso.